Tribunal: TJBA
Processo: 8169754-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169754-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação do autor, fixou indenização por danos morais, mas omitiu o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os marcos iniciais para a incidência de (i) juros de mora e (ii) correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado de fato omitiu a fixação dos consectários legais sobre a indenização por danos morais, o que impõe a sua integração para sanar o vício.

4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, que corresponde à data da negativação indevida, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, ou seja, da data de julgamento do acórdão, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se o INPC como índice de atualização.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão, sem alteração do resultado. Tese de julgamento: "1. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso. 2. A correção monetária sobre a indenização por dano moral incide desde a data do seu arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº

8169754-77.2023.805.0001

em que
são embargantes e embargados, simultaneamente,
EMERSON SANTOS BORGES e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.